Tribunal: TJDFT
Processo: 0002060-46.2015.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002060-46.2015.8.07.0002 RECORRENTES: JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ALZILEIA LAGAMER SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ETELVINO HELVECIO DE OLIVEIRA, EDUARDO ELVETON DE OLIVEIRA, ERNESTO HENRIQUE DE OLIVEIRA, KAYO EDENIZETH SOARES CARDOSO DE OLIVEIRA, MARIA ABADIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Sobrepartilha. Aquisição de imóvel por acessão. Coisa julgada. Honorários advocatícios. Proveito econômico irrisório. Equidade. Sentença reformada. I.- Caso em exame 1. Apelações cíveis em ação de sobrepartilha. ii.- Questão em discussão 2. Indenização por benfeitorias em imóvel adquirido por acessão; Honorários advocatícios fixados por equidade. iii.- Razões de decidir 3. A pretensão de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel adquirido por acessão foi julgada em agravo de instrumento, de forma que a discussão está acobertada pela coisa julgada. 4. Havendo contrariedade entre a sentença e acórdão com trânsito em julgado, deve ser reformada a sentença. Reconheceu-se a ausência do dever dos herdeiros de indenização pelas benfeitorias realizadas em imóvel adquirido por acessão. 5. É possível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for irrisório. Tema Repetitivo no 1.076. iv.- Dispositivo 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §§2o, 6o, 6o-A, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, ao arbitrar os honorários advocatícios por equidade. Assevera que tratando-se de sobrepartilha, o valor da causa deve compreender o valor do bem a ser partilhado. Requer que os honorários sejam arbitrados nos limites legais, em observância ao Tema 1076 do STJ, ou, alternativamente, que sejam fixados no percentual de 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) sobre o valor total dos bens, respeitando-se, no mínimo 25 URH, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na tabela de honorários advocatícios da Seccional do Distrito Federal da OAB. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o, 6o, 6o-A, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO .... 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 29/3/2019). No mesmo sentido o ARESp 2502257, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJEN 10/4/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023